Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-17.2010.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RAC. No 0002132-17.2010.8.11.0028
Vistos etc.
No caso, verifica-se que autor – ESPÓLIO DE JOSÉ MARCELINO VIEIRA DA COSTA é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID no 126072185 - Pág. 67, sendo, portanto, isento do preparo do recurso de apelação de ID no 126072187 - Pág. 84/91.
Assim, à vista da certidão do DEJAX no ID no 126724661, intimem-se os requeridos/recorrentes BENEDITO DA GUIA FONSECA MORAES COSTA e ESPOLIO DE DIOGO VIEIRA DA COSTA para que, no prazo legal, efetue o pagamento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 09 de maio de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora